Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO SATISFEITOS.

1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, necessário o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71, do CP, ou seja, pluralidade de ações, mesma espécie de crimes e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

2. Inexistindo similitude entre as circunstâncias dos delitos praticados, não há como reconhecer a continuidade delitiva, por ausência dos requisitos objetivos.

3. Agravo conhecido e não provido.